Tribunal: TJES
Processo: 0002566-31.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-31.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINERACAO SULU LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DECLARADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA QUE, ALÉM DE POSSUIR CORRELAÇÃO COM O CONTEÚDO ECONÔMICO VISADO PELA AUTORA, OBSTA A UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE
. PROVEITO ECONÔMICO
M
ENSURÁVEL. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
OBSERVANDO OS PERCENTUAIS INSCULPIDOS NAS FAIXAS DO § 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO Nº 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai, em regra, a aplicação da sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa. Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2
)
o elevado valor do proveito econômico ou da causa não serve de justificativa para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que a verba honorária estabelecida nesta situação atenderá o escopo de remunerar o serviço prestado pelo advogado da parte vitoriosa em demanda de extrema complexidade, ainda que restritamente ao vultoso valor. Em outras palavras, não se pode confundir “valor inestimável”, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com “valor exorbitante” ou “elevado”, o qual não autoriza tal forma de arbitramento da verba honorária. Aliás, atento a esta circunstância, o Código de Processo Civil estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública ao dispor que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários menor será o percentual aplicável.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

4)
Na hipótese, foi dado à causa pela pessoa jurídica autora apelada o valor de R$ 8.659.140,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta reais), o qual refletia, segundo dados e cálculos por ela mesma informados e detalhados na exordial, o pedido de indenização formulado em virtude da alegada impossibilidade de explorar a jazida mineral em imóvel de sua propriedade ao longo de 10 (dez) anos por restrições ambientais criadas pelos entes públicos requeridos apelantes. Esta circunstância, por si só, já obstava o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na medida em que o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, nem inestimável ou irrisório, tratando-se, na realidade, de quantia elevada e que reflete o conteúdo econômico pretendido pela empresa apelada na demanda, razão pela qual poderia perfeitamente ter sido utilizada como base de cálculo para a fixação da verba honorária, já que o excessivo valor da causa, como visto, não pode servir de subterfúgio para utilização da equidade.

5
)
Além da pretensão autoral ter correlação com o valor da causa, é perfeitamente possível estimar o proveito econômico obtido pelos entes públicos requeridos apelantes com a improcedência do pedido decorrente da declaração da prescrição da pretensão autoral, o qual reflete exatamente o valor da indenização postulada pela empresa recorrida e que foi atribuído à causa, sendo irrelevante se tratar de quantia exacerbada, de forma que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, o que descortina o equívoco da sentença objurgada, ensejando a necessidade de sua reforma.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)
contra a r. sentença (fls. 424/426) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso Sul-ES que, nos autos da
ação indenizatória por desapropriação indireta
proposta por
Mineração Sulu Ltda-ME
em desfavor dos recorrentes, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência da declaração da prescrição da pretensão autoral, e, consequentemente, condenou a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos litisconsortes, tendo em vista o exorbitante valor atribuído à causa.

Depreende-se dos autos que Mineração Sulu Ltda-ME, ora apelada, ajuizou ação de indenização por desapropriação indireta em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IEMA, ora apelantes, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.659.140,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta reais), que corresponderia ao valor que faria jus com a exploração da jazida ao longo de 10 (dez) anos, mas que foi obstada pela atuação das recorrentes com a criação do Monumento Natural Estadual de Serra das Torres e com a excessiva demora na análise do requerimento de renovação da licença ambiental.

Após a apresentação de contestação pelos entes públicos requeridos e de réplica pela empresa autora e de as partes litigantes informarem não possuírem o interesse em produzir outras provas, o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo que a questão litigiosa envolveria, não desapropriação indireta, mas simples limitação administrativa promovida pelo Poder Público por meio de restrições ambientais que impossibilitaram a exploração econômica da área, o que resultou na declaração da prescrição da pretensão autoral, conclusão esta que não foi impugnada pela pessoa jurídica demandante.

Por sua vez, os entes públicos demandados interpuseram o presente recurso de apelação cível exclusivamente para questionar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, a seu ver, deveria ter sido efetuada com base no proveito econômico obtido nesta demanda (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC/2015), o qual refletiria o valor da indenização postulada pela empresa autora, e não por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em definir a correta forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na presente demanda.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Exatamente, por isso, inclusive, que o elevado valor do proveito econômico ou da causa não serve de justificativa para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que a verba honorária estabelecida nesta situação atenderá o escopo de remunerar o serviço prestado pelo advogado da parte vitoriosa em demanda de extrema complexidade, ainda que restritamente ao vultoso valor. Em outras palavras, não se pode confundir “valor inestimável”, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com “valor exorbitante” ou “elevado”, o qual não autoriza tal forma de arbitramento da verba honorária. Aliás, atento a esta circunstância, o Código de Processo Civil estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública ao dispor que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários menor será o percentual aplicável.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Reforçando este posicionamento, o Tribunal da Cidadania tem reiterado sua conclusão em pronunciamentos mais recentes, ao deliberar que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076).”
(AgInt no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, STJ) e que
“Referido entendimento foi chancelado pela Corte Especial, em recentíssimo julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), uniformizando o entendimento de que o elevado valor da causa não justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (ref. aos REsps nºs 1.906.618/SP, 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgado aos 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). A equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso”
(AgInt no AREsp n. 2.365.626/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023, STJ).

Compete ao autor, assim, quer se trate do Estado, de pessoas jurídicas ou dos cidadãos, ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, especialmente aquelas que envolvem pretensões a valores exorbitantes, sabendo que terá que arcar com os honorários sucumbenciais de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. Dessa forma, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

Na hipótese,
foi dado à causa pela pessoa jurídica autora apelada o valor de
R$ 8.659.140,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta reais)
, o qual refletia, segundo dados e cálculos por ela mesma informados e detalhados na exordial, o pedido de indenização formulado em virtude da alegada impossibilidade de explorar a jazida mineral em imóvel de sua propriedade ao longo de 10 (dez) anos por restrições ambientais criadas pelos entes públicos requeridos apelantes.
Esta circunstância, por si só, já obstava o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
, como fez o juízo
a quo
, na medida em que o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, nem inestimável ou irrisório, tratando-se, na realidade, de quantia elevada e que reflete o conteúdo econômico pretendido pela empresa apelada na demanda, razão pela qual poderia perfeitamente ter sido utilizada como base de cálculo para a fixação da verba honorária, já que o excessivo valor da causa, como visto, não pode servir de subterfúgio para utilização da equidade.

Não fosse o bastante, além da pretensão autoral ter correlação com o valor da causa, é perfeitamente possível estimar o proveito econômico obtido pelos entes públicos requeridos apelantes com a improcedência do pedido decorrente da declaração da prescrição da pretensão autoral, o qual reflete exatamente o valor da indenização postulada pela empresa recorrida e que foi atribuído à causa, sendo irrelevante se tratar de quantia exacerbada, de forma que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil,
o que, a meu ver,
descortina o equívoco da s
entença objurgada,
ensejando a necessidade de sua reforma
.

Portanto, como é mensurável o proveito econômico que seria obtido pela empresa autora apelada, caso viesse a lograr-se vencedora na demanda, e considerando que o valor atribuído à causa reflete exatamente a mesma quantia, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual previsto nas faixas sobre o proveito econômico alcançado pelos entes públicos requeridos, sob pena de ofensa ao art. 85, §§ 3º, 4º, inciso III, e 5º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a despeito do grau de zelo dos Procuradores dos entes públicos requeridos, por se tratar de causa de baixa complexidade, a qual não exigiu tempo significativo daqueles Procuradores na prestação de seu serviço, uma vez que não foram produzidas provas diversas das documentais e considerando, principalmente, que a demanda foi solucionada com a declaração da prescrição da pretensão autoral, sem que tenha havido insurgência recursal pela empresa autora,
a sentença objurgada deve ser reformada
neste ponto
para que a pessoa jurídica demandante apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos nas faixas insculpidas no § 3º do art. 85, do CPC/2015, sobre o proveito econômico obtido na demanda pelos requeridos, que corresponde o valor atribuído à causa, fazendo jus cada ente público demandado recorrente a metade desta quantia.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela pessoa jurídica autora apelada em favor dos Procuradores dos entes públicos requeridos apelantes sejam arbitrados na forma anteriormente proposta, em observância ao disposto no art. 85, §§ 3º, 4º, inciso III, e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.